Tribunal: TJDFT
Processo: 0728258-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728258-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO DE SOUZA ALVARENGA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por MARCELO DE SOUZA ALVARENGA em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na recusa de admissão de certificado de conclusão de concurso como documento hábil a comprovar a habilitação em curso superior. Afirma, em suma, que prestou concurso público para o provimento de vagas do cargo de Magistério Público e Assistência à Educação do Distrito Federal; que foi aprovado e nomeado; que consta no site da Secretaria de Educação que não será aceita declaração de conclusão do curso acrescida de histórico escolar; que a recusa é ilícita; que está apto a exercer a atividade; que a posse está marcada para o dia 15/7/2024. Requer, liminarmente, seja assegurado o direito à posse, considerando suficiente para habilitação o certificado de conclusão do curso juntamente com o histórico escolar. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. É indubitável que, nos processos seletivos, deve ser conferido tratamento isonômico a todos candidatos, e isso perpassa pela vinculação ao Edital, que é a Lei do concurso. Contudo, é possível ao Judiciário que afaste cláusula do edital que ofenda o princípio da legalidade e/ou razoabilidade. No caso, a exigência de apresentação do Diploma não se afigura razoável – não obstante este seja o documento, por excelência, a comprovar a conclusão de curso. O certificado apresentado (ID 61333800) demonstra que a impetrante concluiu o curso de nível superior, indicando a data da colação de grau, não sendo lídimo impedi-lo de tomar posse em cargo público por puro rigorismo formal, notadamente quando questões burocráticas da Faculdade constituíram obstáculos à apresentação do Diploma, no prazo determinado pelo Edital. A jurisprudência prevalente do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de “que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011” (AgInt no AREsp n. 415.260/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017). Em acréscimo, colaciona-se precedente desta e. Câmara Cível, consentâneo ao entendimento: MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A escolaridade exigida em Edital de Concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida observando-se o Princípio da Proporcionalidade. 2. Segurança concedida. (Acórdão 1687245, 07022984920238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023) Cabe ressaltar, por fim, que não se realiza, no presente mandado de segurança, análise de mérito em relação ao preenchimento dos demais requisitos previstos no edital, que continuam a cargo da autoridade coatora. A única matéria discutida se refere à possibilidade de substituição do diploma pelo certificado de conclusão de curso. Assim, observa-se fundamentação relevante em relação à admissão do certificado de conclusão de curso como documento hábil à comprovação da formação em curso superior, desde que cumpridos os demais requisitos inerentes ao cargo. Por outro lado, a manutenção do ato impugnado poderá resultar na ineficácia da medida concedida posteriormente, caso seja concedida, pois a data da posse está designada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a admissão do certificado de conclusão de curso, acrescido do histórico escolar, documentos idôneos, em substituição ao diploma, para que seja dada posse ao impetrante, caso não haja outro impedimento. Diante da urgência, CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Distrito Federal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora